Tribunal: TJMT
Processo: 1038486-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038486-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARGARIDA MARIA LEITE - CPF: 010.973.471-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO DO VALOR QUE SE MOSTRA INVIÁVEL,
SOB PENA
DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste
: (i) n
os requisitos para concessão da tutela de urgência
; e (
ii
) na
adequação e proporcionalidade da multa diária fixada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos
mensais no benefício da autora, cuja legitimidade é questionada, configurando probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação.

4. A suspensão dos descontos não caracteriza enriquecimento indevido, pois eventual restituição poderá ser determinada no julgamento de mérito, se reconhecida
a
validade do contrato.

5.
Revela-se adequada a manutenção da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial, sobretudo por se tratar de faculdade do magistrado adotar medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário.
2
. A multa diária fixada em valor proporcional e razoável constitui meio adequado para assegurar
a efetividade da decisão judicial
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2013; TJ-MT, N.U 1011334-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização (nº 1000610-50.2025.8.11.0047), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, referentes a suposto contrato de empréstimo, bem como
ordenar que o banco se
abstenha
de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão do referido contrato. Foi ainda fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

O Agravante sustenta que a autora recebeu o valor de R$ 2.318,62, de modo que a suspensão dos descontos sem o depósito judicial correspondente acarretaria enriquecimento indevido. Questiona a multa aplicada, por entender inadequada a periodicidade diária em obrigação de desconto mensal e, subsidiariamente, alega ser excessivo o valor de R$ 500,00 por dia, além de exíguo o prazo para cumprimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo em juízo preliminar, revela-se apta a tornar-se definitiva quando do exame do mérito. Compete ao requerente demonstrar
os requisitos que a autorizam
a probabilidade
do direito e o perigo de dano
, sendo cabível sua concessão apenas quando tais elementos estiverem devidamente evidenciados.

No caso, a autora
trouxe
cópias dos
históricos de créditos
e documentos que indicam a realização de descontos mensais
(ID 210679423 – origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação
pode causar prejuízos financeiros imediatos e de difícil reparação
.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
de origem
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

No tocante à alegação de enriquecimento indevido, a suspensão dos descontos não acarreta, por si só, benefício patrimonial ilícito, pois eventual restituição de valores recebidos pela parte autora poderá ser determinada oportunamente, caso se conclua pela validade do contrato.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do dire
ito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“[...] É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

[...]

(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado
em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013).”

Quanto ao valor estipulado de
R$ 5
00,00, limitado a R$ 10.000,00
,
verifica-se que é adequado
e proporcional ao objetivo de compelir o réu ao cumprimento da obrigação, sem ocasionar enriquecimento indevido à parte agravada.

Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1011334-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).”

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. (N.U 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025